Tribunal: CARF
Processo: 10410.725496/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. NÃO DECLARADAS. RECURSO. NÃO INCLUSÃO.
Não cabe em sede de recurso voluntário requerer a inclusão de áreas não tributáveis, quando o contribuinte deixar de prestar estas informações na sua declaração. A retificação de declaração é o instrumento adequado para tal procedimento, observando o período da espontaneidade do contribuinte.
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DITR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a perda da espontaneidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725496/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.444 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
TC AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725496/2013-82
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725496/2013-82

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. NÃO DECLARADAS. RECURSO. NÃO
INCLUSÃO.
Não cabe em sede de recurso voluntário requerer a inclusão de áreas não
tributáveis, quando o contribuinte deixar de prestar estas informações na sua
declaração. A retificação de declaração é o instrumento adequado para tal
procedimento, observando o período da espontaneidade do contribuinte.
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DITR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da
denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do
contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos
legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. Ainda que o contribuinte não tenha sido sujeito passivo
da ação fiscal, se envolvido, como é o caso, nas infrações verificadas, ocorre a
perda da espontaneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725496/2013-82

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 207 e ss).
Pois bem. Pela notificação de no 04401/00043/2013 (fls. 03), a contribuinte
referida foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 219.607,49, concernente ao lançamento
suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
23/12/2013, tendo como objeto o imóvel rural "Pau Amarelo" (NIRF 3.141.722-1), com área
total declarada de 605,0 ha, situado no município de Jequiá da Praia - AL.
A descrição dos fatos e enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto e da multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 13/15, para a contribuinte apresentar, dentre outros
documentos, laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 17/108.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade autuante
desconsiderou o VTN declarado de R$ 8.507,40 (R$ 14,06/ha) e arbitrou-o em R$ 2.288.999,35
(R$ 3.783,47/ha), com base em laudo de avaliação apresentado pela interessada, com o
consequente aumento do VTN tributado, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
107.183,12, conforme demonstrativo de fls. 06.
Cientificada do lançamento em 23/01/2014 (fls. 201e 203), a contribuinte, por
meio de representante legal, apresentou em 19/02/2014 a impugnação de fls. 112/118, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 119/201, alegando, em síntese:
(a) Discorda do referido procedimento fiscal, parcialmente transcrito, primeiramente por ser
nulo por ausência de motivação e, no mérito, porque o laudo técnico trazido aos autos,
utilizado para arbitrar o VTN no ITR/2010, indicava o GU do imóvel de 80 % com o
cultivo de cana de açúcar e consequente alíquota de 0,15%, e não os percentuais adotados
de 30 % e 4,70 %, respectivamente, além de haver área de preservação permanente (89,20
ha);
(b) Transcreve em parte a legislação pertinente (Lei no 9.393/1996), para referendar seus
argumentos.
(c) Ante o exposto, a impugnante requer seja julgado nulo ou improcedente o lançamento
questionado, além da suspensão da exigibilidade do presente processo, nos termos do
art.151, III, do CTN, e da realização de diligências, se necessárias.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-072.923 (fls. 207 e ss), cujo dispositivo
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725496/2013-82

considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício, dos dados informados pela contribuinte na DITR/2010, somente
cabe ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis,
nos termos da legislação pertinente.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, nos termos da legislação
processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 221 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido e requerer a juntada de
documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725496/2013-82

2.1. Preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Preliminarmente, a recorrente sustenta que a decisão da DRJ seria nula, pois, ao
indeferir o pedido de diligência ou perícia, ter-se-ia cerceado seu direito de defesa. Afirma, pois,
que caberia a realização de diligência, de modo a permitir à recorrente a produção de provas,
com o objetivo de ratificar seu pleito.
Subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento do presente Recurso
Voluntário em diligência, determinando à autoridade fiscal que realize diligência perante o
imóvel rural e as provas apresentadas pela contribuinte.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente, tendo agido com acerto a
decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas, são coincidentes com o entendimento deste
Relator acerca da conversão do julgamento em diligência ou produção de prova pericial.
Os elementos de prova a favor da recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ela produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-a de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Assim, a insatisfação da contribuinte, sobre este ponto, não tem o condão de
anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso
voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, afasto a preliminar levantada pela recorrente, eis que o
indeferimento do pedido de produção de prova pericial foi, ao meu ver, corretamente motivado.
2.2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, a contribuinte insiste em seu recurso, que o auto de infração
padeceria de vício material de motivação, eis que não teria exposto o motivo pelo qual teria
desconsiderado o Grau de Utilização e a Área de Preservação Permanente, indicados no Laudo
Técnico, embora a fiscalização o tenha acatado sem fazer ressalvas em relação ao VTN.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725496/2013-82

nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, pelo que se depreende do lançamento em epígrafe, percebo que não
assiste razão à contribuinte.
Isso porque, a Notificação de Lançamento em epígrafe, questionou apenas o VTN
declarado, utilizando, em seu lugar, o VTN constante do laudo de avaliação apresentado pela
contribuinte, não glosando qualquer tipo de Área de Preservação Permanente e Área de Produtos
Vegetais, eis que, conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 08),
essas áreas não foram declaradas pela contribuinte.
A propósito, a área utilizada foi considerada da forma da DITR apresentada, e, a
alíquota é correspondente a essa situação pelo fato de a impugnante ter declarado 538,6 hectares
de benfeitorias e não de área com produção vegetal que daria um grau de utilização maior, e,
consequente redução da alíquota do imposto.
Dessa forma, entendo que a ausência de menção ao Grau de Utilização e a Área
de Preservação Permanente, indicados no Laudo Técnico, ocorreu justamente tendo em vista que
as áreas mencionadas pelo contribuinte em sua defesa não foram objeto de glosa por parte da
fiscalização, sendo matéria alheia ao vertente lançamento, de modo que, nos termos do art. 9°,
não se instaurou o litígio, conforme o inciso III, do art. 16 e do art. 33, todos do Decreto no
70.235/1972.
Ao meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conorme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725496/2013-82

merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, afasto as preliminares suscitadas pela contribuinte e passo a analisar
o mérito da questão posta.
3. Mérito.
Em seu recurso, no tocante ao mérito, a contribuinte requer o reconhecimento da
área de 89,20 ha, a título de Área de Preservação Permanente (indicada no laudo técnico sob a
denominação de “mata”), bem como a retificação do grau de utilização, conforme constatado no
referido laudo, eis que, dever-se-ia ter sido aplicada uma alíquota de 0,15%, tendo em vista que o
imóvel rural em discussão possui mais de 80% (511,54 ha) da sua área total utilizada (605,00
ha).
Ademais, para corroborar o alegado, requer a juntada, em seu recurso, das notas
fiscais e relatórios de produção de cana-de-açúcar da safra de 2009/2010, relativa ao imóvel
objeto da autuação do ITR.
Pois bem. Pelo que se percebe, a recorrente procura pleitear a retificação de sua
DIAT, aproveitando a oportunidade do recurso para incluir a Área de Preservação Permanente na
sua declaração, bem como retificar parte da área declarada a título de benfeitorias, como sendo
Área de Produtos Vegetais (cana-de-açúcar).
Todavia, curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no
sentido de que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes do início
de qualquer procedimento fiscal, para inclusão das áreas não tributáveis correspondentes à APP,
uma vez que, a referida área não foi declarada na DIAT/ITR, bem como a alteração da área
declarada a título de benfeitorias, como sendo Área de Produtos Vegetais (cana-de-açúcar).
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer tal retificação para a inclusão e retificação dessas áreas, eis que não se pode retificar a
declaração após o início da ação fiscal, pois, findou-se o direito à espontaneidade da
contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
A teor do disposto nos arts. 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
Iniciado o procedimento de ofício, não cabe mais a retificação da declaração por
iniciativa do contribuinte, pois já houve a perda de espontaneidade, nos termos do art. 7° do
Decreto n° 70.235/72. Nesse caso, resta ao contribuinte a possibilidade de impugnar o
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.444 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725496/2013-82

lançamento (art. 145, inciso I, do Código Tributário Nacional), demonstrando a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da referida declaração.
A propósito, constato que a contribuinte não providenciou a alteração da
declaração e nem recolheu a diferença de imposto, de modo que a denúncia espontânea somente
é eficaz quando acompanhada do pagamento do tributo (art. 138, do CTN). Vale dizer que o art.
138, do CTN, aduz que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, não sendo essa a hipótese dos autos.
Embora este Relator reconheça a desnecessidade do ADA para o reconhecimento
da APP, podendo ser comprovada por outros meios, entendo que, no caso dos autos, os Laudos
Técnicos acostados aos autos, bem como os demais documentos constantes, não geram a
convicção, deste Relator, acerca da efetiva existência da área de 89,20 ha como sendo de Área de
Preservação Permanente. A propósito, os Laudos apresentados sequer mencionam como
chegaram ao resultado de 89,20 ha, o que gera a convicção de que essa área foi informada pela
própria contribuinte e acatada pelos profissionais, mas sem um exame aprofundado de sua
efetiva existência. O mesmo é possível afirmar em relação à Área de Produtos Vegetais (cana-
de-açúcar), que o contribuinte alega ter declarado parte a título de benfeitorias.
E, ainda, o Mapa de Levantamento Planimétrico com GPS, acostado à fl. 173,
possui como data de elaboração junho/2003, diferente, portanto, do exercício objeto do
lançamento em questão. O documento de fl. 174 também não menciona a data de sua elaboração
e o período em referência, não podendo ser acatado para fins de comprovação das áreas
mencionadas.
Cabe destacar que as considerações aqui tecidas nem implicam em inovação do
julgamento em instância recursal, eis que a Área de Preservação Permanente e a Área de
Produtos Vegetais sequer foram declaradas pela contribuinte, de modo que não foram objeto de
avaliação pela autoridade fazendária. Por isso, tampouco há que se falar em alteração de critério
jurídico do lançamento fiscal.
Dessa forma, entendo que não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a
decisão de piso que, ao meu ver, manifestou com proficuidade acerca das questões suscitadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital